Tribunal: TJDFT
Processo: 0004727-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.
3 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.